Tribunal: TJSP
Processo: 2164580-86.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DOS EXECUTADOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DOS EXECUTADOS NÃO ACOLHIDOS.